Tribunal: TJDFT
Processo: 0725577-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725577-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: D. S. DE ABREU DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão de ID 161083728 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de D.S. DE ABREU, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema Sniper. Afirma, em suma, que a execução se processa no interesse do credor; que o sistema já está implementado e disponível para uso; que se esgotaram os meios comuns de satisfação da dívida; que incumbe ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Requer, liminarmente, a determinação de realização de pesquisa por meio do sistema Sniper, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 48351390). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Com base nessas premissas, o Conselho Nacional de Justiça idealizou, dentro do Programa Justiça 4.0, nova ferramenta, com o intuito de aprimorar a busca de bens passíveis de constrição, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A análise deste agravo de instrumento pressupõe, acima de tudo, a correta compreensão dos fundamentos que ensejaram a decisão agravada. O juízo a quo afirmou que o sistema não está alimentado em sua plenitude (o que não se confunde com sua implementação). Com base em informação contida no próprio sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, verifica-se que ainda estão em processo de integração os sistemas InfoJud e SisbaJud. Ou seja, a disponibilidade da base de dados ainda não está, de fato, plena no sistema. Em relação aos dados disponíveis, pontuou-se, detalhadamente, que cada um deles ou já foi consultado ou pode ser consultado diretamente pela parte agravante, sem necessidade de intervenção judicial. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Dessa forma, sem que a parte agravante esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper localizará bens ou dados que não apresentados nas ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa. Colaciona-se elucidativo precedente, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. (...) 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023). (grifo nosso). Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora